Tribunal: STF
Processo: ARE 1414089
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Representação por Inconstitucionalidade. Dúvidas sobre a constitucionalidade da Lei Estadual nº 8.530, de 17 de setembro de 2019, do Estado do Rio de Janeiro. P R O C E D E N T E, para declarar inconstitucional a Lei Estadual nº 8.530, de 17 de setembro de 2019, do Estado do Rio de Janeiro, eis que a matéria nela tratada é da competência do Ministério do Trabalho, na forma da Lei Federal nº 6514 de 22/12/1977. R E P R E S E N T A Ç Ã O Q U E S E J U L G A P R O C E D E N T E.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, VI e XII; 125, § 2º; 200, II e VII, da CF. 



    O recurso não deve ser provido. Isso porque a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência desta Corte no sentido de ser competência privativa da União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, legislar sobre Direito do Trabalho e definir padrões e medidas concernentes à preservação da saúde, da higiene e da segurança do trabalho. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 3.680/2005 do Distrito Federal. 3. Obrigatoriedade de equipar os ônibus utilizados no serviço público de transporte coletivo com dispositivos redutores de estresse para motoristas e cobradores. 4. Inconstitucionalidade. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte bem como sobre direito do trabalho. 5. Medida cautelar concedida pelo Plenário do STF. 6. Precedentes. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3.671/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J. 21.02.2020)



    Vejam-se outros precedentes: ADI 1.862, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 487.409, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 447.480, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator